Tribunal: TJSP
Processo: 2246121-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de ação de cobrança de mensalidades de faculdade de engenharia. Indeferimento de penhora de 30% sobre salários do executado. Admissibilidade. Relativização da impenhorabilidade, porém, para determinar o desconto sobre 10% dos vencimentos. Recurso provido parcialmente.